Tribunal: STF
Processo: ARE 1542333
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Substituição tributária. Cigarros e cigarrilhas. Alegação de recolhimentos a maior. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Remessa ao STJ. Art. 1.033 do CPC. Possibilidade. Agravo parcialmente provido.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença que havia concedido a segurança pleiteada.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e possibilidade de remessa dos autos ao STJ.



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir o mérito da decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Em que pese o teor da orientação fixada no julgamento do Tema 228 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 596.832, a jurisprudência reiterada da Corte entende que sua aplicação na hipótese do comércio de cigarros e cigarrilhas não atrai a competência do STF em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia e consequente ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto no caso em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão o Min. Alexandre de Moraes), hipótese presente nos autos. 



    IV - Dispositivo



    6. Agravo interno a que se dá parcial provimento tão somente para prover o pedido subsidiário a fim de remeter o feito ao STJ nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.